Tribunal: TJDFT
Processo: 0726876-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726876-47.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS PINTO, MARIA VILMA AGUIAR PINTO AGRAVADO: SSI ENGENHARIA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS PINTO e MARIA VILMA AGUIAR PINTO, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Pedido de Concessão de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente n. 0712634-23.2021.8.07.0020, ajuizado pelos ora agravantes em desfavor de SSI ENGENHARIA LTDA. Nos termos da r. decisão agravada, o d. Magistrado de primeiro grau, ao deferir a tutela provisória de urgência, condicionou a suspensão do leilão designado para ocorrer na data 20/8/2021, ao depósito dos valores indicados no edital (R$ 414.155,15) sem prejuízo da discussão quanto ao montante devido ao longo do processo. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, que tomaram conhecimento da designação de hasta pública a realizar-se em 20/08/2021 e 23/08/2021 e que não foram devidamente intimados para purgar a mora, nos termos do que prevê a Lei no 9.514/97, razão pela qual ajuizaram ação pleiteando, em sede de tutela de urgência, a suspensão do leilão. Afirmam os agravantes que, ao analisar o pedido de tutela de urgência, o Juízo a quo condicionou a suspensão do leilão ao depósito do valor da dívida, que gira em torno de quase meio milhão, no exíguo prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Asseveram que a Lei no 9.514/97, que versa acerca da alienação fiduciária, determina que o prazo para purgação da mora e pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias, razão pela qual pugnam seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar a realização do leilão e, no mérito, pleiteiam a reforma da decisão, a fim de que seja suspenso o leilão marcado para as datas de 20/08/2021 e 23/08/2021. Preparo regularmente recolhido (ID. 28374277). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi analisado e indeferido pelo eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância do dia 20 de agosto de 2021 (ID. 28376593), oportunidade em que foi determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Antes mesmo do presente recurso retornar para análise do mérito, os agravantes manifestaram a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021 às 17:40:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora